Tribunal: TJDFT
Processo: 0757044-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0757044-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IGOR FELIX CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Dê-se ciência à parte ré acerca do julgamento do Resp 1.937.821/SP e da tese de recursos repetitivos fixada naquela ocasião (ID 33287396). Após, retornem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator